Tribunal: STF
Processo: Rcl 41487
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. TEMA 837/STF. SUBSUNÇÃO AO CASO CONCRETO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A agravada demonstrou, de forma indene de dúvida, a usurpação da competência desta Suprema Corte pelo Tribunal de origem, pois, ao negar subsunção do caso ao Tema 837, a Corte estadual subtraiu da parte a possibilidade de submeter o exame da controvérsia ao STF, em recurso extraordinário, para o cotejo da matéria recorrida com o paradigma emanado no julgamento de repercussão geral.



    II -A similitude fática do caso concreto com o mosaico fático e jurídico subjacente ao Tema 857/RG do STF descortina-se patente e induvidosa, uma vez que no caso concreto também se discute os limites da liberdade de imprensa e do direito de crítica em contraposição com outros direitos fundamentais dos autores da ação indenizatória.



    III - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. 



    IV - Agravo a que se nega provimento.